Tribunal: TJSP
Processo: 2040465-85.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
HABEAS CORPUS - Execução Criminal - Pleito relacionado a pedido de alteração de regime - Habeas corpus que não pode ser admitido como sucedâneo de recurso próprio - Pretensão a ser discutida em sede de execução - Inexistência de constrangimento evidente a ser sanado na estreita via deste writ - Ordem denegada.